Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0719150-31.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: H. G. F. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Considerando a homologação da desistência da apelação pela Relator (ID 67779812), em juízo de retratação, na forma prevista no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário de ID 63507349, porquanto prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007